Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo-se perquirir apenas a ocorrência do dano e do nexo de causalidade, excluindo-se a responsabilização quando provado que o prejuízo decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. No caso, restou demonstrado que as tratativas para a realização dos negócios jurídicos foram realizadas exclusivamente entre o autor e a representante da 1a ré (DW CONSULTORIA FINANCIERA EIRELI), sem participação direta do Banco Daycoval para a consumação da fraude em relação ao segundo empréstimo consignado.
3. O autor agiu de forma imprudente ao transferir para a conta da DW CONSULTORIA o valor do segundo empréstimo consignado, quando a cautela recomendava, ante os indícios de irregularidade na atuação dessa empresa, a tratar diretamente com a instituição financeira a solução da consignação que reputava não contratada, olvidando, no ponto, que foi o Banco que lhe disponibilizou o crédito em sua conta corrente.
4. Se não há comprovação do nexo causal entre a conduta do Banco Daycoval e o dano causado ao autor, a declaração de nulidade do segundo contrato de empréstimo consignado não pode prevalecer, porquanto trata-se de fortuito externo, que afasta a incidência da Súmula 479-STJ.
5. Apelação conhecida e provida.